Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705149-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Fernando César de Castro Monteiro Carlos Alberto de Castro Monteiro Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fernando César de Castro Monteiro em conjunto com Carlos Alberto de Castro Monteiro (Id. 29509879) contra o acórdão (Id. 29160290) que negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator